Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-54.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005179-54.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRIZIO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 797.219.822-53 (EMBARGADO), JOSE CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 085.679.482-15 (ADVOGADO), JULIO RAPHAEL HENRIQUES MENEZES MARQUES - CPF: 852.865.592-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

“Evidenciado que o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários recursais, em que pese desprovido o recurso da parte apelante, impõe-se seja sanado o vicio para majorar a verba honoraria sucumbencial, na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC. (...) (N.U 1004068-91.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, contra o Acórdão de ID. 164338199,
Recurso de Apelação n°
1005179-54.2021.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida tal como lançada.

A Embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, ao deixar de apreciar o pleito a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da manutenção da sentença recorrida.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, “para fixar os honorários de sucumbência recursais devidos pelo embargado ao embargante.”

A Certidão de ID. 167580199 consigna o decurso de prazo, sem a apresentação de contrarrazões pelo.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1005179-54.2021.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar a pertinência da oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários advocatícios, ante manutenção da sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – APELAÇÃO – DESPROVIMENTO - OMISSÃO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DA RÉ REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Evidenciado que o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários recursais, em que pese desprovido o recurso da parte apelante, impõe-se seja sanado o vicio para majorar a verba honoraria sucumbencial, na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Embargos do autor acolhido, sem efeitos infringentes. Embargos da ré, rejeitado. (N.U 1004068-91.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Assim, majoram-se os honorários advocatícios 15% (quinze por cento), sobre o valor da execução.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
acolho
os aclaratórios, sanando a omissão apontada,

paara majorar os honorários advocatícios a 15% (quinze por cento), sobre o do valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023